Tribunal: TCU
Processo: 029.679/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TCE instaurada por Instituto Nacional do Seguro Social, em desfavor de José Vidal Farias (CPF: XXX.136.973-XX), em razão de habilitação e concessão de benefícios previdenciários (aposentadoria por idade e salário-maternidade) sem apresentação de documentos que comprovassem o início de prova material das condições para obtenção do benefício concedido

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em desfavor de José Vidal Farias, em razão de habilitação e concessão de benefícios previdenciários (aposentadoria por idade e salário-maternidade) sem apresentação de documentos que comprovassem o início de prova material das condições para obtenção do benefício concedido, com a inserção de dados inidôneos no sistema informatizado da Previdência Social, no âmbito da Agência de Previdência Social Pacatuba, vinculada à Gerência Executiva do INSS em Fortaleza/CE (GEXFOR); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar integralmente as alegações de defesa de José Vidal Farias; 9.2. excluir, da presente relação processual, os responsáveis Iolanda Pereira Braz da Costa, José Alves de Oliveira, José Serafim da Silva, Luís Rodrigues de Vasconcelos, Lidiane Maria Batista da Silva, Luisa Pereira da Silva, Maria da Conceição Ribeiro, Maria do Carmo Nogueira Frota, Maria José Barbosa de Morais, Maria Mateus de Sousa, Maria Ornelita Soares de Moraes, Maria Paulino da Silva, Maria Silva de Sousa, Nilce Medeiros Paulo, Maria Lucia Constantino, Maria Glaucineide Moura da Silva e Terezinha de Jesus Ferreira do Nascimento; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável José Vidal Farias, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Débitos relacionados ao responsável José Vidal Farias (CPF: XXX.136.973-XX) referente à concessão feita aos beneficiários: Iolanda Pereira Braz da Costa NB: 41/132.575.937: Data da ocorrência Valor histórico (R$) 20/10/2004 26,00 05/11/2004 260,00 06/12/2004 260,00 06/12/2004 65,00 06/01/2005 260,00 04/03/2005 260,00 04/03/2005 260,00 06/04/2005 260,00 05/05/2005 260,00 06/06/2005 300,00 06/07/2005 300,00 08/09/2005 300,00 08/09/2005 300,00 06/10/2005 300,00 José Alves de Oliveira, NB: 41/129.519.704-6: Data da ocorrência Valor histórico (R$) 10/03/2004 448,00 06/04/2004 240,00 06/05/2004 240,00 04/06/2004 260,00 06/07/2004 260,00 05/08/2004 260,00 06/09/2004 260,00 06/10/2004 260,00 05/11/2004 260,00 06/12/2004 260,00 06/12/2004 260,00 06/01/2005 260,00 04/02/2005 260,00 04/03/2005 260,00 06/04/2005 260,00 05/05/2005 260,00 06/06/2005 300,00 06/07/2005 300,00 25/08/2005 300,00 06/09/2005 300,00 José Serafim da Silva, NB: 41/134.499.166-9: Data da ocorrência Valor histórico (R$) 15/03/2005 260,00 15/03/2005 294,66 05/04/2005 260,00 05/05/2005 260,00 01/06/2005 300,00 05/07/2005 300,00 04/08/2005 300,00 Lidiane Maria Batista da Silva, NB: 80/129.519.858-1: Data da ocorrência Valor histórico (R$) 24/03/2004 944,00 24/03/2004 80,00 Luís Rodrigues de Vasconcelos, NB: 41/129.519.788-7: Data da ocorrência Valor histórico (R$) 25/02/2004 80,00 10/03/2004 240,00 05/04/2004 240,00 05/05/2004 240,00 03/06/2004 260,00 05/07/2004 260,00 04/08/2004 260,00 03/09/2004 260,00 05/10/2004 260,00 04/11/2004 260,00 03/12/2004 260,00 03/12/2004 238,33 05/01/2005 260,00 03/02/2005 260,00 03/03/2005 260,00 03/04/2005 260,00 04/05/2005 260,00 03/06/2005 300,00 05/07/2005 300,00 05/08/2005 300,00 08/09/2005 300,00 Luisa Pereira da Silva, NB: 41/130.558.403-9: Data da ocorrência Valor histórico (R$) 07/05/2004 136,00 07/06/2004 260,00 07/07/2004 260,00 06/08/2004 260,00 08/09/2004 260,00 08/10/2004 260,00 08/11/2004 260,00 07/12/2004 260,00 07/12/2004 195,00 06/01/2005 260,00 04/02/2005 260,00 03/03/2005 260,00 04/04/2005 260,00 05/05/2005 260,00 03/06/2005 300,00 07/07/2005 300,00 10/08/2005 300,00 Maria da Conceição Ribeiro, NB: 41/132.575.938-1: Data da ocorrência Valor histórico (R$) 24/12/2004 286,00 24/12/2004 260,00 24/12/2004 65,00 06/01/2005 260,00 04/02/2005 260,00 07/03/2005 260,00 05/04/2005 260,00 04/05/2005 260,00 06/06/2005 300,00 05/07/2005 300,00 Maria de Jesus do Nascimento, NB: 41/129.519.721-6: Data da ocorrência Valor histórico (R$) 16/03/2004 240,00 16/03/2004 208,00 06/04/2004 240,00 03/05/2004 240,00 01/06/2004 260,00 01/07/2004 260,00 02/08/2004 260,00 01/09/2004 260,00 01/10/2004 260,00 01/11/2004 260,00 01/12/2004 260,00 01/12/2004 260,00 03/01/2005 260,00 01/02/2005 260,00 01/03/2005 260,00 01/04/2005 260,00 02/05/2005 260,00 01/06/2005 300,00 01/07/2005 300,00 03/08/2005 300,00 Maria do Carmo Nogueira Frota, NB: 41/133.780.128-0: Data da ocorrência Valor histórico (R$) 05/01/2005 260,00 05/01/2005 43,33 10/01/2005 303,33 03/02/2005 260,00 03/03/2005 260,00 06/04/2005 260,00 05/05/2005 260,00 07/06/2005 300,00 06/07/2005 300,00 09/08/2005 300,00 Maria Glaucineide Moura da Silva, NB: 80/129.519.717-8: Data da ocorrência Valor histórico (R$) 27/02/2004 530,39 27/02/2004 34,00 Maria José Barbosa de Morais, NB: 41/134.499.102-2: Data da ocorrência Valor histórico (R$) 03/02/2005 86,66 03/02/2005 260,00 03/03/2005 260,00 04/04/2005 260,00 03/05/2005 260,00 03/06/2005 300,00 04/07/2005 300,00 05/08/2005 300,00 Maria Lucia Constantino, NB: 80/129.519.705-4: Data da ocorrência Valor histórico (R$) 24/03/2004 786,66 24/03/2004 66,66 Maria Mateus de Sousa, NB: 41/132.575.264-6: Data da ocorrência Valor histórico (R$) 02/09/2004 260,00 02/09/2004 34,66 01/10/2004 260,00 01/11/2004 260,00 01/12/2004 260,00 01/12/2004 108,33 03/01/2005 260,00 01/02/2005 260,00 01/03/2005 260,00 01/04/2005 260,00 02/05/2005 260,00 01/06/2005 300,00 01/07/2005 300,00 09/08/2005 300,00 05/09/2005 300,00 Maria Ornelita Soares de Moraes, NB: 41/132.575.710-9: Data da ocorrência Valor histórico (R$) 20/10/2004 199,33 08/11/2004 260,00 07/12/2004 260,00 07/12/2004 86,66 07/01/2005 260,00 09/02/2005 260,00 07/03/2005 260,00 07/04/2005 260,00 09/05/2005 260,00 07/06/2005 300,00 07/07/2005 300,00 12/09/2005 300,00 13/10/2005 300,00 13/10/2005 300,00 Maria Paulino da Silva, NB: 41/132.575.709-5: Data da ocorrência Valor histórico (R$) 20/10/2004 199,33 05/11/2004 260,00 08/12/2004 260,00 08/12/2004 86,66 10/01/2005 260,00 04/02/2005 260,00 04/03/2005 260,00 07/04/2005 260,00 05/05/2005 260,00 06/06/2005 300,00 06/07/2005 300,00 04/08/2005 300,00 Maria Silva de Sousa, NB: 41/132.575.837-7: Data da ocorrência Valor histórico (R$) 08/11/2004 121,33 08/11/2004 260,00 07/12/2004 260,00 07/12/2004 65,00 11/01/2005 260,00 09/02/2005 260,00 07/03/2005 260,00 07/04/2005 260,00 09/05/2005 260,00 07/06/2005 300,00 07/07/2005 300,00 12/08/2005 300,00 08/09/2005 300,00 Nilce Medeiros Paulo, NB: 41/129.519.727-5: Data da ocorrência Valor histórico (R$) 04/03/2004 440,00 02/04/2004 240,00 05/05/2004 240,00 02/06/2004 260,00 02/07/2004 260,00 03/08/2004 260,00 02/09/2004 260,00 05/10/2004 260,00 03/11/2004 260,00 02/12/2004 260,00 02/12/2004 260,00 04/01/2005 260,00 02/02/2005 260,00 02/03/2005 260,00 04/04/2005 260,00 03/05/2005 260,00 02/06/2005 300,00 04/07/2005 300,00 06/09/2005 300,00 06/09/2005 300,00 04/10/2005 300,00 Terezinha de Jesus Ferreira do Nascimento, NB: 80/131.265.448-9: Data da ocorrência Valor histórico (R$) 17/08/2004 60,66 17/08/2004 260,00 08/09/2004 260,00 08/10/2004 260,00 08/11/2004 182,00 08/11/2004 86,66 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. dar ciência, ao Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 2o, inciso II, da Resolução-TCU 315, de 22/4/2020, de que o retardamento injustificado na instauração da TCE que ensejou o processo INSS 35432.001151/2018-17, implicou em inobservância ao art. 1o, § 1o, da então vigente Instrução Normativa-TCU 13, de 4 de dezembro de 1996, e do art. 1o, § 1o, da Instrução Normativa-TCU 56, de 5 de dezembro de 2007, assim como do art. 4o e 11 da Instrução Normativa-TCU 71, de 28 de novembro de 2012; 9.7. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Ceará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.8. dar ciência desta deliberação ao Instituto Nacional do Seguro Social e ao responsável; 9.9. informar à Procuradoria da República no Estado do Ceará que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal; 9.10. informar à Procuradoria da República no Estado do Ceará, ao Instituto Nacional do Seguro Social e ao responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.